Tribunal: TJDFT
Processo: 0744419-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744419-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LCBank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados (Id. 77218776) contra a r. decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 0731988-78.2023.8.07.0015, que indeferiu o pedido do cessionário, com os seguintes fundamentos: “É certo que os valores depositados conforme ID 246723698 encontram-se corretos. O contrato de cessão apresentado nos autos é claro em determinar que o autor cedeu 50% de seu crédito excluída parcela correspondente aos honorários contratuais, ou seja, 50% do valor principal após o destaque dos honorários contratuais. No mais, é certo que o cessionário concordou expressamente com os valores constantes das Requisições de Pequeno Valor - RPV expedidas nos autos, conforme petição de ID 240505514. Isto posto, indefiro o pedido do cessionário de ID 246942428. Int.” Em síntese, o Agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar que o valor devido ao cessionário seria de apenas R$ 3.891,08, quando, na verdade, o contrato de cessão firmado entre as partes prevê a transferência de 50% de todos os direitos creditórios em execução, excluída, apenas, a parcela referente aos honorários contratuais. Afirma que o valor total em execução é de R$ 10.645,44, e 50% desse montante corresponde a R$ 5.322,72, valor que deveria ter sido transferido para o cessionário. Ressalta o erro ocorrido na manifestação anterior (Id. 240505514), na qual o cessionário concordou com valor inferior, o que foi corrigido posteriormente por meio da petição Id. 246942428. Argumenta que o contrato de cessão foi regularmente cumprido pelo Agravante, com o pagamento efetivo ao cedente, e que a decisão agravada desconsidera os termos pactuados, gerando prejuízos ao cessionário e ao próprio cedente, que poderá ser responsabilizado civil e criminalmente por eventual recebimento indevido. Destaca que o pedido liminar não visa paralisar o trâmite processual, mas apenas resguardar o direito creditório do Agravante, mantendo os valores controvertidos em conta judicial, até o julgamento definitivo deste recurso. Argumenta que, caso a tutela recursal não seja deferida, o cedente poderá receber valores que não lhe pertencem, tornando-se devedor do crédito que lhe foi cedido, sujeitando-se à responsabilização criminal por apropriação indevida, além de enfrentar novas demandas judiciais, com custos processuais e honorários advocatícios. Alega que o titular do crédito em execução é o autor originário e que o seu advogado não pode ser considerado credor de honorários advocatícios contratuais sem que tenha previamente apresentado contrato nos autos e obtido decisão judicial específica deferindo o pedido de destaque. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de impedir a expedição de alvarás, mantendo os valores controvertidos depositados em juízo, até o julgamento definitivo deste recurso. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pede a transferência de R$ 6.225,72 para o cessionário e que seja reconhecido de sua titularidade 50% do crédito total em execução nos autos originários. Preparo comprovado (Id. 77218377). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, para a concessão da tutela recursal deve haver plausibilidade do direito invocado e perigo de dano grave ou de difícil reparação. O Agravante pede a antecipação da tutela recursal, para impedir a expedição de alvarás e manter os valores controvertidos depositados em juízo, até o julgamento definitivo deste recurso. Em juízo de cognição sumária, não verifico os requisitos autorizadores da medida, especialmente a probabilidade do direito alegado, pelas razões que seguem. Em 11 de dezembro de 2024, a empresa agravante (cessionária) e Luziário Ferreira de Santana Júnior (cedente) celebraram contrato de cessão de crédito, no qual foi expressamente consignado que o cedente transferiria para a cessionária 50% dos valores a serem recebidos no Processo n. 0731988-78.2023.8.07.0015 (autos de origem), com exclusão da parcela referente aos honorários contratuais e de sucumbência (Id. 220664069 dos autos de referência). Cumpre destacar que o contrato não faz referência aos valores absolutos, mas apenas ao percentual cedido, e expressamente ressalva que os honorários contratuais e sucumbenciais não integram o montante cedido. Nos autos de origem, os cálculos que apuraram o valor do crédito foram homologados antes da celebração do contrato de cessão (Id. 219114369 dos autos de referência). De acordo com os cálculos homologados, o valor total da condenação foi de R$ 11.117,36, sendo que, desde o início do cumprimento de sentença, foi apresentado contrato de honorários contratuais prevendo o desconto de 30% do valor a receber (Id. 212041440 dos autos de referência). No ofício de Requisição de Pequeno Valor (Id. 239864163), foi determinado o pagamento de R$ 11.117,36, distribuída da seguinte forma: R$ 3.891,08 para o autor Luziário Ferreira de Santana Júnior foram; R$ 3.891,08 para o cessionário, LCbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados; e R$ 3.335,20 para a sociedade de advocacia Natan Sociedade Individual de Advocacia, a título de honorários contratuais destacados (30%). Dessa forma, verifica-se que as condições do contrato de cessão foram devidamente observadas, pois ao cessionário coube os 50% dos valores líquidos devidos ao cedente, excluídos os honorários contratuais, conforme pactuado. Importa destacar que a habilitação da Agravante nos autos de referência ocorreu após a homologação dos cálculos e do pedido de destaque dos honorários contratuais, o que reforça a regularidade da distribuição dos valores. Ao que tudo indica, a empresa agravante, ao celebrar o contrato de cessão, não se atentou para as particularidades do processo, especialmente a existência de contrato de honorários que impactaria diretamente no valor líquido a ser recebido pelo cedente. Assim, não há apropriação indevida, pois foram transferidos para a Agravante exatamente o acordado, ou seja, 50% dos valores líquidos a serem recebidos pelo cedente, excluídos os honorários contratuais, conforme previsto no contrato de cessão. Por todo o exposto, não se verifica plausibilidade jurídica na pretensão da Agravante, pois os valores foram corretamente distribuídos, conforme os termos do contrato de cessão e os cálculos homologados nos autos de origem, inexistindo qualquer ilegalidade ou prejuízo concreto que justifique a concessão de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Determino à Secretaria que retifique o polo passivo da relação processual, para que passe a constar como agravado LUZIÁRIO FERREIRA DE SANTANA JUNIOR. Intime-se os Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora